Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-55.2019.8.11.0039
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000211-55.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIMAR LIMA SANTOS - CPF: 992.198.591-49 (APELANTE), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000211-55.2019.8.11.0039

APELANTE: JOSIMAR LIMA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO – CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A gratuidade de justiça concedida no juízo de origem, desde que não seja revogada no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo
(EDcl no AgRg no AREsp 582062/PR).

“
Concedido o benefício da justiça gratuita, não fica o beneficiário isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua obrigação ficará suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência, ou caso decorridos cinco anos, nos termos dos arts. 12 da Lei 1.060/1950 ou 98, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015
” (REsp 1.850.618/RS).

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000211-55.2019.8.11.0039

APELANTE: JOSIMAR LIMA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante se insurge contra sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, aduzindo que faz jus ao benefício de justiça gratuita.

Nas contrarrazões o apelado defende a regularidade da inscrição do nome do autor nos órgãos restritivos e diz que não ficou configurado o dano moral (ID 91828141).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000211-55.2019.8.11.0039

APELANTE: JOSIMAR LIMA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A gratuidade de justiça foi concedida ao apelante no juízo de origem (ID 91831490) e não foi revogada no curso da lide, sendo desnecessário deferi-lo novamente, pois seus efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais (EDcl no AgRg no AREsp 582062/PR).

Ademais, nos termos do art. 98, §§2o e 3o, do CPC, o beneficiário da gratuidade não está isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas a sua exigibilidade é que fica sob condição suspensiva e será executada somente se nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as estipulou o credor mostrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência.

Cabe destacar que não há necessidade de que essa observação conste da sentença, uma vez que, conforme previsão legal, é inerente ao instituto.

A propósito:

“
concedido o benefício da justiça gratuita, não fica o beneficiário isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua obrigação ficará suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência, ou caso decorridos cinco anos, nos termos dos arts. 12 da Lei 1.060/1950 ou 98, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015
” (STJ - REsp: 1850618 RS 2019/0098534-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 01/07/2020)

(...) CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – (...) “O beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, custas e honorários, apenas sua exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o art. 12 da Lei no 1.060/50. Precedentes.” (AgRg no AREsp 598.441/SP).
(N.U 1026973-05.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 03/02/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021